Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-19.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800329-19.2022.8.14.0009

APELANTE: LUCIANA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DA MÃO FANTASMA. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800329-19.2022.8.14.0009, na qual se negou provimento ao recurso apelatório da instituição financeira. A controvérsia originou-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Luciana Almeida da Silva, sob a alegação de que foi vítima de fraude eletrônica do tipo “golpe da mão fantasma”, resultando na contratação não reconhecida de empréstimos (consignado e pessoal), transferências bancárias indevidas, descontos em conta corrente e posterior negativação do seu nome. Em sentença, foram julgados procedentes em parte os pedidos, declarando-se a nulidade dos contratos, a inexistência dos débitos, condenando-se o banco à restituição em dobro dos valores descontados, à indenização por danos morais de R$ 8.000,00 e à confirmação da tutela de urgência. A decisão monocrática confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, e o banco agravou internamente, aduzindo ausência de fundamentação, desconsideração das provas documentais e inexistência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com fundamento na responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno; (iii) determinar se são devidos os danos morais e a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados, bem como se é cabível a redistribuição de honorários periciais e o pedido de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática atacada encontra amparo legal no art. 932, IV e VIII, do CPC, estando adequadamente fundamentada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes eletrônicas como fortuito interno, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.199.782/PR, Segunda Seção) estabelece que os danos oriundos de fraudes eletrônicas perpetradas por terceiros no âmbito das operações bancárias constituem risco do empreendimento, ensejando a responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada pela eventual alegação de culpa exclusiva da vítima.

5.

Restou comprovado nos autos que a instituição financeira não apresentou prova técnica robusta e idônea para demonstrar a regularidade das contratações impugnadas, limitando-se a juntar capturas de tela e prints sistêmicos, documentos unilaterais que não preenchem os requisitos legais e técnicos exigidos pela jurisprudência superior (Tema 1.061/STJ), tais como logs de autenticação com metadados, trilhas de auditoria, biometria facial, geolocalização e outros elementos aptos a demonstrar a autenticidade do consentimento digital.

6.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), deferida em razão da hipossuficiência técnica da consumidora, desloca à instituição financeira o encargo de comprovar a regularidade das operações, o que não foi satisfatoriamente cumprido, de modo que persiste a presunção de veracidade da narrativa da autora e a configuração da falha na prestação do serviço.

7.

A jurisprudência pátria reconhece que a negativação indevida e os descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar ensejam o reconhecimento do dano moral in re ipsa, eximindo a parte autora do ônus de comprovar o prejuízo extrapatrimonial, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 8.000,00, valor proporcional ao dano e conforme os critérios jurisprudenciais consolidados (Súmula 479/STJ).

8.

A restituição em dobro dos valores descontados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de demonstração de engano justificável por parte do fornecedor, sendo aplicável inclusive a taxa SELIC desde o evento danoso, conforme pacífica orientação do STJ.

9.

Quanto ao pedido de redistribuição dos honorários periciais, o mesmo foi disciplinado por decisão anterior (ID 26437904), não impugnada oportunamente, e não comporta reapreciação nesta fase recursal, sob pena de violação à preclusão.

10.

Tendo sido desprovido o recurso interno, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto preenchidos os requisitos legais: fixação prévia, recurso desprovido e atuação em grau recursal da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas em ambiente digital, por configurarem fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

Cabe ao banco, diante da impugnação da contratação digital, demonstrar a validade do consentimento por meio de prova técnica robusta, como logs auditáveis, biometria, geolocalização e certificação.

3.

A ausência de prova idônea da regularidade das operações enseja a declaração de nulidade contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por dano moral in re ipsa.

4.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida quando desprovido o recurso e presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 11; 373, II; 411, II; 932, IV e VIII; CC, arts. 389, parágrafo único (Lei 14.905/2024); 406 (Lei 14.905/2024); MP 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º; Lei 10.931/2004, art. 29, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011.
STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021).
TJ-SP, Apelação Cível 1008243-56.2023.8.26.0309, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 26/03/2024.
TJ-PE, Apelação Cível 0013663-60.2024.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 03/10/2025.
TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1016747-65.2024.8.26.0002, Rel. Valeria Longobardi, j. 23/06/2025.
Súmula 479/STJ; Súmulas 43, 54 e 362/STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
LUCIANA ALMEIDA DA SILVA
em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, no Processo nº 0800329-19.2022.8.14.0009, na qual a autora afirma ter sido vítima de fraude eletrônica por engenharia social, com acesso remoto ao aplicativo bancário (“golpe da mão fantasma”), alegando contratação não reconhecida de empréstimo consignado e de empréstimo pessoal, além de transferências indevidas, descontos em conta e posterior negativação de seu nome, conforme narrativa e documentos da exordial de ID 49220110. Foram deferidas a justiça gratuita e a tutela de urgência em favor da parte autora.

Em primeiro grau, sobreveio sentença de ID 136766187, julgando procedentes em parte os pedidos para: (i) declarar a nulidade dos contratos impugnados e a inexistência dos débitos; (ii) condenar o réu à restituição em dobro dos descontos indevidos, com incidência da taxa SELIC a partir do evento danoso; (iii) condenar ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00; (iv) confirmar a tutela de urgência; e (v) fixar custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O banco interpôs apelação e a autora apresentou contrarrazões no ID 26004688, pugnando pela manutenção integral do
decisum
.

Foi proferida decisão monocrática de ID 29624417, conhecendo e negando provimento ao recurso, ao fundamento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas como fortuito interno (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ), de que não houve prova da regularidade das contratações, de que se aplica a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e de que a negativação indevida e os descontos sobre verba alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, devendo ser mantida a restituição em dobro.

Contra essa decisão, o banco interpôs
Agravo Interno
(ID 30181375), alegando, em síntese: nulidade por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF, e art. 489 do CPC); desconsideração do conjunto probatório, incluindo logs de autenticação, credenciais e BPToken; regularidade das operações; culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC); inexistência de dano moral e de nexo causal; pedido subsidiário de limitação do quantum indenizatório; pleito de efeito suspensivo; e questão específica sobre responsabilidade por honorários periciais, com referência à decisão de ID 26437904 e ao art. 104-B, § 3º, do CDC.

A autora apresentou contrarrazões ao Agravo Interno no ID 30971634, requerendo o não provimento do recurso, sob o argumento de inexistência de fato novo, manutenção dos fundamentos da decisão monocrática de ID 29624417, configuração de falha na prestação do serviço, responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno, repetição do indébito em dobro e dano moral
in re ipsa
.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal, verifico que o recurso é cabível e tempestivo, pelo que conheço do agravo interno apresentado.

Mérito Recursal

Nesses termos, encontrando-se em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito recursal.

Com efeito, o agravo interno interposto
não merece provimento
.

Mantém-se integralmente a sentença que declarou a inexistência dos débitos, reconheceu a nulidade dos contratos impugnados, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral, porquanto corretamente aplicados o regime da responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, a inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, e a jurisprudência consolidada que qualifica fraudes eletrônicas como fortuito interno.

Essa é a orientação do STJ já há bastante tempo, como se depreende do seguinte julgado vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1199782 PR 2010/0119382-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2011 RSSTJ vol. 43 p. 179 RSTJ vol. 224 p. 306)

A instrução revelou que o banco não comprovou a regularidade das contratações nem a adoção de barreiras tecnológicas eficazes para impedir acesso remoto indevido ao aplicativo, persistindo o nexo causal entre a falha do serviço e os danos experimentados pela consumidora.

Ressalte-se que a “prova” invocada pelo BANPARÁ em seu recurso de agravo interno se resume a meros prints de tela encartados na contestação e peças subsequentes, sem qualquer lastro de prova digital adequada que assegure autenticidade, integridade e cadeia de custódia dos registros. Capturas de tela e “telas sistêmicas” não substituem artefatos técnicos auditáveis (logs assinados, metadados, trilhas de auditoria imutáveis e laudo pericial idôneo) e, por si sós, são insuficientes para comprovar a regularidade das contratações ora impugnadas, não se desincumbindo o réu do ônus probatório que lhe cabia após a inversão prevista no CDC.

A respeito, conferir:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Irresignação da parte ré – Cabimento em parte – Conjunto probatório trazido pela requerente que agrega verossimilhança e veracidade às suas alegações
– Ré que se limitou a juntar "prints" de telas sistêmicas, considerados documentos unilaterais, incapazes de constituir elementos de prova – Desatendimento aos preceitos do artigo 373, inciso II, do CPC – Responsabilidade objetiva configurada
– Inteligência da Súmula de nº 479 do STJ – Dano moral – Descabimento – Mero dissabor, incapaz de ensejar ofensa à honra ou produzir repercussões na esfera dos direitos da personalidade da autora – Sucumbência recíproca instituída - r. sentença modificada – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008243-56.2023.8.26.0309 Jundiaí, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 26/03/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) - F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0013663-60.2024.8.17.2480 APELANTE: MARIA GORETTI DE HOLANDA VIEIRA APELADO (A): PARANA BANCO S/A Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, DO CDC E TEMA 1.061/STJ. INSUFICIÊNCIA DE LASTRO TÉCNICO PARA AUTENTICIDADE (SELFIE, BIOMETRIA, GEOLOCALIZAÇÃO, LOGS). NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/2021 (EAREsp 676.608/RS). DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com repetição do indébito e danos morais. A autora nega a contratação de empréstimo consignado supostamente firmado por meio eletrônico. O banco apresenta instrumento digital e extratos de crédito. O juízo rejeita os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o contrato eletrônico ostenta prova idônea de autenticidade da assinatura/adesão da consumidora; (ii) se, ausente essa prova, impõe-se a nulidade do negócio, a repetição do indébito (com observância do marco temporal do EAREsp 676.608/RS) e a reparação moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Relação de consumo. Aplica-se o art. 14 do CDC (responsabilidade objetiva) e o art. 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova). O fornecedor detém melhores condições técnicas para demonstrar a higidez da formalização.
4. Tema 1.061/STJ. Cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura quando impugnada. Exige-se robusto lastro técnico: metadados, trilhas de auditoria, biometria, selfie confrontada com documento, geolocalização, IP, device ID, carimbo do tempo, logs de aceite, certificado ou mecanismo equivalente (MP 2.200-2/2001; Lei 10.931/2004, art. 29, § 5º; CPC, art. 411, II). 5. No caso, o banco não juntou elementos técnicos suficientes para atestar autoria e integridade da contratação. A mera chave eletrônica desacompanhada de prova pericial, registros de biometria, geolocalização, trilhas de aceite e validação independente não supera a impugnação específica da consumidora. 6. Reconhece-se a nulidade do contrato. Descontos são indevidos. Restituição: em dobro para parcelas cobradas após 30/03/2021, conforme modulação do EAREsp 676.608/RS; anterior a esse marco, de forma simples, a apurar em liquidação
. 7. Dano moral configurado. Descontos em verba de natureza alimentar, sem contratação válida, geram abalo in re ipsa. Fixação em R$ 5.000,00, observados proporcionalidade e método bifásico do STJ. 8. Correção monetária e juros. Danos materiais: correção pelo índice do art. 389, parágrafo único, do CC (Lei 14.905/2024), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ); juros do art. 406 do CC (Lei 14.905/2024), desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Danos morais: correção a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros do art. 406 do CC desde o evento. 9. Prequestionamento. Art. 1.025 do CPC/2015. Consideram-se ventiladas todas as matérias, dispositivos e entendimentos suscitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: “Impugnada a contratação digital de empréstimo consignado, incumbe ao banco provar, com lastro técnico idôneo (biometria/selfie, geolocalização, logs, metadados, certificação ou equivalente), a autenticidade do consentimento. Ausente essa prova, o contrato é nulo; impõe-se a devolução dos descontos (em dobro após 30/03/2021, na forma do EAREsp 676.608/RS) e a compensação por dano moral in re ipsa.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0013663-60.2024.8.17.2480, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de MARIA GORETTI DE HOLANDA VIEIRA, para: (a) declarar a nulidade do contrato eletrônico impugnado; (b) determinar a restituição dos valores descontados, em dobro a partir de 30/03/2021 e de forma simples quanto aos anteriores, tudo a apurar-se em liquidação; (c) condenar PARANÁ BANCO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, observados correção e juros nos termos fixados no voto; e (d) inverter a sucumbência, fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Mantida a gratuidade de justiça deferida à apelante. Prequestionada a matéria nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. Caruaru-PE, na data da assinatura eletrônica. Des. Alexandre Freire Pimentel Relator __________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único. CPC/2015, arts. 373, II; 411, II; 1.025. CC, arts. 389, parágrafo único (Lei 14.905/2024); 406 (Lei 14.905/2024). MP 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º. Lei 10.931/2004, art. 29, § 5º. Súmulas do STJ 43, 54 e 362. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021). STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15/05/2018, DJe 07/06/2018. STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/04/2011. Súmula 479/STJ. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00136636020248172480, Relator: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 03/10/2025, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Recurso inominado do réu. Relação de consumo. Fraude bancária. Movimentação fraudulenta da conta do autor. Transações não reconhecidas pelo correntista. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Réu somente apresentou em sua defesa telas sistêmicas indicando que as transações foram realizadas a partir do celular do autor. Provas unilaterais e insuficientes da regularidade das operações. Indícios de que as operações foram efetuadas por meio do telefone do correntista não afastam a possibilidade de acesso remoto à conta por terceiros. Infalibilidade do aplicativo bancário não pode ser presumida. Ausência de indícios de culpa da vítima. Falha na prestação do serviço bancário configurada (art. 14, caput, do CDC). Dever de ressarcir os valores debitados.
Recurso não provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10167476520248260002 São Paulo, Relator: Valeria Longobardi, Data de Julgamento: 23/06/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/06/2025)

Confirma-se, do mesmo modo, a decisão monocrática de não provimento da apelação, proferida com fundamento no art. 932, IV e VIII, do CPC, por refletir matéria já pacificada nos Tribunais e por enfrentar de modo suficiente as alegações recursais. A negativa de provimento preserva a uniformidade jurisprudencial e observa a proteção do consumidor vulnerável, especialmente diante de descontos incidentes sobre verba alimentar e de negativação indevida, hipóteses que caracterizam dano moral
in re ipsa
e autorizam a repetição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Insubsistente a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Ainda que possa ter sido induzida por golpe de engenharia social, não se afasta o dever de segurança intrínseco à atividade bancária, que compreende a implementação de mecanismos aptos a detectar e bloquear transações por acesso remoto, operações atípicas ao perfil do cliente e movimentos concentrados em curto intervalo de tempo. Ausente prova técnica idônea, permanece a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a higidez dos comandos de primeiro grau.

Quanto à insurgência específica relativa à responsabilidade por honorários periciais, não há falar em redistribuição nesta fase recursal porque o capítulo processual respectivo foi disciplinado na decisão de ID 26437904 e não sofreu reforma.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da condenação em desfavor do agravante, porque estão presentes os pressupostos para a verba recursal. Houve fixação prévia em primeiro grau, interposição de recurso desprovido e efetiva atuação adicional da parte vencedora em grau recursal (contrarrazões de ID 30971634), observados os limites globais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sem ultrapassá-los. A majoração também atende aos critérios de proporcionalidade, à vedação ao
reformatio in pejus
e ao caráter remuneratório da verba, consolidando a sucumbência recursal do agravante.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando-se integralmente a decisão monocrática de ID 29624417, que negou provimento à apelação, bem como, por seus próprios fundamentos, a sentença de ID 136766187, permanecendo hígidas a declaração de inexistência dos débitos, a nulidade dos contratos impugnados, a restituição em dobro dos valores descontados com incidência da taxa SELIC a partir do evento danoso, a condenação por dano moral no valor de R$ 8.000,00, a tutela de urgência e as astreintes; rejeito o pedido de efeito suspensivo.

Quanto à insurgência específica relativa à responsabilidade por honorários periciais (art. 104-B, § 3º, do CDC, e decisão de ID 26437904), não há falar em redistribuição nesta fase, subsistindo a disciplina fixada no
decisum
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da condenação, em desfavor do agravante, mantidas as demais disposições.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2025